Tribunal: TJMT
Processo: 0001448-24.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado: 0001448-24.2016.8.11.0015
Origem: SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: MUNICIPIO DE SINOP
Recorrida: LUSSANDRA BASTOS DA SILVA, ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CPEDIDO DE TUTELAPROVISÓRIADE URGÊNCIA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICODE TROMBOFILIA– CIDD68.8. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. ENOXAPARINA. FÁRMACO RECENTEMENTE INCORPORADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. PORTARIA N.o 10, DE 24/01/2018.SITUAÇÃO DE URGÊNCIAE NECESSIDADEIDENTIFICADA.AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RESP.N.o 1.657.156.INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PELA CORTE CIDADÃ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/cpedido de tutela provisória de urgência ajuizada com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO e corréu MUNICIPIO DE SINOP ao fornecimento do medicamento Enoxaparina, de que necessita a Recorrida, julgada procedente na origem.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).
4. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a Sra. LUSSANDRA BASTOS DA SILVA é portadora de Trombofilia, necessitando fazer uso do medicamento denominado Enoxaparina 40mg, conforme prescrição médicasubscritapela Dra. Sheyla K. Y. D. dos Santos (CRM-MT 5106).
5. Além disso, deve-se considerar a situação de urgência da paciente, sendo certo que negar-lhe o direito de receber tratamento adequado sob a alegação de que não procurou alternativa medicamentosa, afronta um direito fundamental do ser humano - direito à saúde -, previsto no artigo196, da Constituição Federal.
6. Por oportuno, insta consignar que o C. Superior Tribunal de Justiçamodulou os efeitos do julgamento do REsp. 1.657.156, tornando obrigatório o preenchimento dos requisitos objetivos ali estabelecidos somente para as ações distribuídas a partir da conclusão do referido julgado, que se deu em 25/04/2018. Considerando que a presente actio fora distribuída no ano de 05/02/2016, mostra-se inaplicável o julgamento em questãoao caso concreto.
7. A despeito da ausência de informações nos autos, necessário se faz consignar que o fármaco prescrito à Recorrida foi recentemente incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante Portaria n.o 10, de 24/01/2018, nos seguintes termos:
“O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1o Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS.
Art. 2o Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.
Art. 3o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN”
8. Registre-se, ainda, que a Recorrida se encontra representada pela Defensoria Pública, circunstância que, por si só, faz presumir a sua incapacidade econômica para o custeio do medicamento prescrito.
9. Dessa forma, diante da comprovação da necessidade do fármaco não se permite a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco de agravamento da doença da paciente, já que somente com uso do medicamento prescrito é que poderá manter a integridade de sua saúde.
10. Cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.
11. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001448-24.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUSSANDRA BASTOS DA SILVA - CPF: 831.898.231-20 (RECORRIDO), CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - CPF: 847.365.936-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021